Tribunal: TJDFT
Processo: 0740727-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740727-22.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SANDRA REGINA SAID SILVA RECORRIDOS: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA, ROGERIO LUCIO SOARES DA SILVA, ROSELITO SOARES DA SILVA, ROBSON LUIZ SOARES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTILHA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, neste momento processual incipiente, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido de ocorrência da simulação aduzida, tampouco a intenção dos agravados em fraudar a partilha de bens decorrente de divórcio, especialmente considerando a natureza subjetiva de tal intento, razão pela qual mostra-se essencial o prosseguimento da marcha processual na origem, com efetiva dilação probatória para verificar eventual existência de confusão patrimonial entre os bens do ex-cônjuge e as modificações realizadas na empresa agravada. 2.1 O Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, exarado no bojo do REsp 1.969.648-DF, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, estabeleceu parâmetros para a verificação de ocorrência do vício de simulação, quais sejam: a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado - divergente de sua vontade íntima -, a intenção enganosa em relação a terceiros, bem como o conluio entre os participantes do negócio danoso. 2.2 No caso em apreço, nenhum dos requisitos supracitados fora demonstrado, com segurança. 2.3 Em princípio, a empresa agravada em questão possui autonomia patrimonial, sendo necessário, assim, que primeiro se discuta acerca de eventual desconsideração inversa de sua personalidade jurídica, para que, apenas então, se possa realizar qualquer interferência na sua gestão patrimonial, como pretende o agravante, pleito que, ao que tudo indica, sequer fora realizado na origem, sendo certo que não constitui o objeto da decisão agravada. 3. Além do mais, não há perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência, eis que não restou evidenciado que o aumento do capital social e a subsequente retirada de sócio, teria por escopo a transferência de património do ex consorte, com objetivo de frustrar a partilha, devendo tal fato ser devidamente comprovado nos autos de origem, após regular trâmite processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 300 do Código de Processo Civil e 36 da Lei 8.934/1994, sustentando, em síntese, que a tutela antecipada foi negada apesar de amplamente demonstrada a probabilidade do direito invocado, bem como evidente o risco de dano consubstanciado no perigo de os recorridos dilapidarem o vasto patrimônio imobiliário da empresa, o que atingiria o direito da requerente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 300 do Código de Processo Civil e 36 da Lei 8.934/1994. Isso porque a turma julgadora assentou: Em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual, verifico que, a tese recursal não restou cabalmente comprovada dos autos, razão pela qual mostra-se necessário o regular curso da marcha processual para verificação da existência do direito alegado. Isso porque, apesar da agravante aduzir a existência de negócio jurídico simulado pelo agravado, com objetivo de fraudar a partilha de bens decorrente de divórcio, não se vislumbra comprovação cabal dos fatos alegados, especialmente ao se considerar que a redução de quotas da empresa agravada ocorreu em 2013 (Id. 125801216 dos autos de origem), anos antes da separação de fato do casal, o que só ocorreu em 2019 - conforme reconhecido pela própria agravante, em suas razões recursais (Id. 41800163). Ademais, resta necessária a regular instrução processual para se averiguar a suposta discrepância de valores entre o montante da venda do capital social e seu valor real de mercado, bem como dos valores recebidos pelo sócio retirante para pagamento de suas quotas sociais. Ressalte-se, ademais, que não se vislumbra, tampouco, qualquer impedimento para a alienação das quotas em comento, ainda que sem outorga uxória, diante de sua dispensabilidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente entendimento, exarado no bojo do REsp 1.969.648-DF, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, estabeleceu parâmetros para a verificação de ocorrência do vício de simulação, quais sejam: a consciência dos envolvidos na declaração do ato simulado - divergente de sua vontade íntima -, a intenção enganosa em relação a terceiros, bem como o conluio entre os participantes do negócio danoso. Em que pese tal precedente não possua caráter vinculante, as balizas ali firmadas para a caracterização do ato simulado seguem a lógica da própria legislação civil, razão pela qual devem ser observadas. No caso em apreço, nenhum dos requisitos supracitados fora demonstrado, com segurança, não havendo comprovação acerca da intenção dos agravados em fraudar a partilha de bens decorrente de divórcio - especialmente considerando a natureza subjetiva de tal intento -, tampouco a comprovação de qualquer conluio. Com efeito, mostra-se essencial o prosseguimento da marcha processual na origem, mediante efetiva dilação probatória para verificar não apenas eventual confusão patrimonial entre os bens do ex-cônjuge e as modificações realizadas na empresa agravada – aumento do capital social e retirada de sócio com transferência de valores -, bem como a consciência dos envolvidos e sua intenção enganosa. Ademais, resta necessário considerar, ainda, que, em princípio, a empresa agravada em questão possui autonomia patrimonial, razão pela qual primeiro deve se discutir eventual possibilidade de desconsideração inversa de sua personalidade jurídica, para que, apenas então, se possa realizar qualquer interferência na sua gestão patrimonial, como pretende o agravante – proibição de alienação de imóveis, de transferência de quotas, de repartição de lucros entre os sócios, além de bloqueio da transferência das quotas – pleito que, ao que tudo indica, sequer fora realizado na origem, sendo certo que não constitui o objeto da decisão agravada. Deste modo, neste momento processual incipiente, não é possível certificar-se, com segurança, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela parte recorrente, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da simulação ou fraude alegadas. Neste cenário, a questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora o deferimento da medida vindicada. (ID 46835881). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023